Tribunal: TJMT
Processo: 1023378-84.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Recurso Inominado no 1023378-84.2020.8.11.0001.
Origem: Primeiro Juizado Especial de Cuiabá.
Recorrentes: MARCEL HENRIQUE PINHEIRO e BRADESCO SAÚDE S/A.
Recorridos: MARCEL HENRIQUE PINHEIRO e BRADESCO SAÚDE S/A.
Data do Julgamento: 23/03/2021.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - PLANO DE SAÚDE - CANCELAMENTO UNILATERAL SEM PRÉVIO AVISO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - LITIGANCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Contrato de plano de saúde pactuado entre o recorrente e a reclamada, a qual é mandatária do referido plano, sendo assim não se configura a ilegitimidade passiva.
2. O cancelamento do plano de saúde sem prévia notificação do consumidor constitui falha na prestação do serviço causadora de dano extrapatrimonial.
3. Danos morais configurados, uma vez que a parte consumidora teve seu plano de saúde rescindido de forma unilateral, sem a observância das regras legais, e ainda teve a consulta negada, passando constrangimento que supera o mero aborrecimento.
4. Mantido o quantum indenizatório fixado na sentença, pois atende aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer concedida nos autos, deve ser mantida.
6. Litigância de má-fé não configurada, mormente porque não houve alegação falsa que pudesse induzir o juízo a erro, portanto, não configurado tal instituto.
7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023378-84.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCEL HENRIQUE PINHEIRO - CPF: 831.901.631-20 (RECORRENTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - PLANO DE SAÚDE - CANCELAMENTO UNILATERAL SEM PRÉVIO AVISO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - LITIGANCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA
- RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

1.

Contrato de plano de saúde pactuado entre o recorrente e a reclamada, a qual é mandatária do referido plano, sendo assim não se configura a ilegitimidade passiva.

2.

O cancelamento do plano de saúde sem prévia notificação do consumidor constitui falha na prestação do serviço causadora de dano extrapatrimonial.

3.

Danos morais configurados, uma vez que a parte consumidora teve seu plano de saúde rescindido de forma unilateral, sem a observância das regras legais, e ainda teve a consulta negada, passando constrangimento que supera o mero aborrecimento.

4.

Mantido o
quantum
indenizatório fixado na sentença, pois atende aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

5.

Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer concedida nos autos, deve ser mantida.

6.

Litigância de má-fé não configurada, mormente porque não houve alegação falsa que pudesse induzir o juízo a erro, portanto, não configurado tal instituto.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021